Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001745-20.2020.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 95592464), com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 62054534):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SIMPLES PETIÇÃO – VIA INADEQUADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Para opor-se à execução de título extrajudicial é cabível a apresentação de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei Federal 6.830/80). 2.Segundo a orientação jurisprudencial firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, suposto excesso de execução é típica matéria de defesa e não de ordem pública, devendo, portanto, ser alegada pelo executado a quem aproveita em sede de embargos, não se admitindo, por consequência, que tal insurgência seja feita por meio de simples petição nos autos da execução.” (AI 1001745-20.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2020)
Os Embargos de Declaração de Ids. 63580988 e 75412968 opostos contra o aresto foram rejeitados (Ids. 74970479 e 92663465, respectivamente).
Alega: (i) violação ao art. 485, II, III, IV, VI, §§ 1o, 2o, 3o e 6o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ensejar sua extinção, diante de diversas decisões judiciais não cumpridas pela parte contrária e não promoção de atos e diligências que lhe incumbia; (ii) violação ao art. 524 do CPC, sob a assertiva de excesso de execução diante da não exclusão da incidência dos juros moratórios.
Pugna pelo provimento do recurso para “extinguir a Ação de Execução Fiscal, 521/2000 e/ou adentrando ao mérito, homologar o cálculo do recorrente, ou ainda, evitando a supressão de instância, com a determinação de baixa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para o exame de todos os seus pleitos.”
Recurso tempestivo (Id. 95815959).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que a câmara julgadora apenas confirmou a decisão de Primeiro Grau de que indeferiu o pedido de suspensão da lide executiva e/ou a sua extinção, de forma que busca o Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que sejam determinadas tais providência ou a homologação dos seus cálculos.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.